Tribunal: TJSP
Processo: 1006764-13.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Wilson Lisboa Ribeiro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Queimadura durante procedimento estético. Sentença de procedência, condenada a clínica estética ré ao pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais e de R$ 5.000,00 pelo dano estético. Insurgência recursal da autora, voltada à fixação de fluência inicial dos juros e da correção monetária. Responsabilidade contratual. Juros de mora contados desde a citação e correção monetária

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Queimadura durante procedimento estético. Sentença de procedência, condenada a clínica estética ré ao pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais e de R$ 5.000,00 pelo dano estético. Insurgência recursal da autora, voltada à fixação de fluência inicial dos juros e da correção monetária. Responsabilidade contratual. Juros de mora contados desde a citação e correção monetária a fluir da data do arbitramento, ou seja, da sentença. RECURSO PROVIDO EM PARTE.